Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749779-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI DE CARVALHO CORDEIRO AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMAURI DE CARVALHO CORDEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, indeferiu o pedido de processamento do cumprimento de sentença e determinou o arquivamento definitivo dos autos, deixando, ainda, de apreciar o pleito de expedição de certidão premonitória formulado pelo exequente. Afirma o agravante que a decisão incorreu em equívoco ao confundir a existência de condição suspensiva, reconhecida expressamente pelo próprio juízo, com a inexigibilidade do título judicial, resultando em indevido arquivamento definitivo dos autos. Sustenta que, diante da pendência da condição, o correto seria a suspensão do feito, e não sua extinção, uma vez que o título permanece hígido e eficaz, produzindo todos os seus efeitos, ainda que a exigibilidade da obrigação esteja temporariamente suspensa. Alega que a decisão agravada incorreu em error in procedendo, violando os arts. 313, V, “a”, 921, I, e 924 do Código de Processo Civil, além do princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do mesmo diploma. Ressalta que a pendência de condição não constitui causa de extinção do processo, impondo-se, em tais hipóteses, a suspensão e o arquivamento provisório até o implemento da condição. Sustenta, ainda, que a decisão deixou de se manifestar sobre o pedido de expedição da certidão premonitória, prevista no art. 828 do CPC, medida de natureza acautelatória e não constritiva, cuja finalidade é conferir publicidade à existência do crédito judicialmente reconhecido, resguardando o resultado útil da execução e prevenindo eventual fraude. Destaca que a omissão configura afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC, por ausência de fundamentação quanto a ponto expressamente suscitado. Defende que a suspensão do cumprimento de sentença não impede a adoção de atos compatíveis com a sua natureza, sobretudo quando não implicam constrição patrimonial. Enfatiza que a certidão premonitória é providência meramente informativa, cabível desde a distribuição da execução, não ocasionando prejuízo ao devedor nem restrição de bens. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, citando, entre outros, o REsp no 1.847.105-SP (Informativo 789 do STJ), no qual se reconheceu a possibilidade de expedição da certidão premonitória inclusive na fase de conhecimento, em caráter cautelar. Transcreve, ainda, julgados do TJSP que confirmam o cabimento da medida mesmo quando o cumprimento de sentença se encontra suspenso, diante de sua natureza não constritiva e de seu caráter protetivo em relação à efetividade da execução. Argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência recursal, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300 do CPC, porquanto demonstrada a probabilidade do direito, diante do equívoco processual cometido pelo juízo de origem, e o perigo de dano, consistente no risco de dilapidação patrimonial da agravada durante o longo período até o implemento da condição suspensiva. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela recursal para determinar o desarquivamento dos autos de origem, o recebimento e suspensão do cumprimento de sentença, e a expedição da certidão premonitória. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a tutela recursal e determinando, em definitivo, o regular processamento do cumprimento de sentença, com sua suspensão até o implemento da condição e a expedição da certidão premonitória em favor do agravante. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença movido por AMAURI DE CARVALHO CORDEIRO em face de SISCOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Conforme se extrai do dispositivo da sentença, a obrigação imposta à ré, referente à devolução dos valores pagos pelo consorciado, inclusive taxa de administração, multa, fundo de reserva e seguro prestamista, está condicionada ao momento em que o autor estiver habilitado a receber a restituição, isto é, quando ocorrer a contemplação da cota por sorteio ou o encerramento do grupo. Trata-se, portanto, de título executivo judicial sujeito a condição suspensiva, razão pela qual a exigibilidade da obrigação depende da ocorrência do evento futuro e incerto. No caso, nenhuma das condições previstas (contemplação da cota ou encerramento do grupo) foi implementada até o momento. Assim, o título permanece inexigível, inviabilizando o início da fase de cumprimento de sentença. Diante disso, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo definitivo. Ficam as partes intimadas. Pretende o agravante a antecipação da tutela recursal para que se determine o imediato desarquivamento dos autos de origem, o recebimento do cumprimento de sentença c/c sua suspensão até o implemento da condição suspensiva, bem como a expedição da certidão premonitória prevista no artigo 828 do CPC, com fundamento na probabilidade do direito, essa decorrente do error in procedendo do magistrado de inadmissão do cumprimento de sentença e, ainda, no perigo de dano, em razão da possibilidade de dilapidação patrimonial pela parte agravada. De início, nesse momento, não há falar em cabimento da certidão premonitória, prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença não foi admitido pelo juízo de origem. O dispositivo legal é expresso ao dispor que o exequente poderá obter certidão “de que a execução foi admitida pelo juiz”, o que não ocorreu no presente caso. Assim, inexistindo execução admitida, não há suporte fático nem jurídico para a expedição da certidão, circunstância que justifica a ausência de considerações acerca do tema na decisão impugnada. Ressalte-se, ademais, que eventual omissão quanto ao pedido de expedição da certidão premonitória deveria ter sido suscitada por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, instrumento processual próprio para o suprimento de omissões, contradições ou obscuridades. O agravante, todavia, deixou de manejar o recurso cabível, razão pela qual não pode pretender, em sede de agravo de instrumento, a apreciação originária de matéria que não foi enfrentada pelo juízo a quo. De toda sorte, ainda que cabível a análise do recurso quanto ao alegado error in procedendo, eventual acolhimento da pretensão recursal, neste particular, não poderia implicar o exame direto da supracitada matéria, uma vez que o magistrado de origem não chegou a apreciá-la, o que configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. No que concerne ao pedido de admissão liminar do cumprimento de sentença, seguido de imediata suspensão até o implemento da condição suspensiva, melhor sorte não assiste ao agravante. Isso porque, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação da tutela recursal exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se evidencia a probabilidade do direito, pois o próprio agravante reconhece que o título executivo judicial está sujeito a condição suspensiva, o que afasta, por ora, a exigibilidade da obrigação e, consequentemente, a possibilidade de instauração da fase executiva (artigo 783 do CPC). Para além disso, a pretensão de admitir o cumprimento apenas para, em seguida, suspendê-lo, carece de respaldo legal, visto que o procedimento executivo pressupõe a existência de crédito certo, líquido e exigível, não se admitindo execução de obrigação subordinada a evento futuro e incerto. Também não se verifica a presença do perigo de dano, pois o alegado risco de dilapidação patrimonial da parte agravada é meramente hipotético e destituído de qualquer prova concreta. O agravante não trouxe aos autos elementos que indiquem atos de alienação de bens, ocultação de patrimônio ou qualquer conduta que demonstre perigo efetivo de frustração da futura execução. Cumpre salientar que o magistrado de origem determinou tão somente o retorno dos autos ao arquivo, medida que não impede o seu desarquivamento tão logo se comprove o implemento da condição suspensiva, quando, então, poderá o exequente requerer o regular processamento do cumprimento de sentença. Não há, portanto, risco de perecimento do direito ou de prejuízo processual efetivo que justifique a concessão da medida de forma liminar. Desse modo, diante da ausência dos requisitos indispensáveis à antecipação da tutela recursal, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há como acolher o pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator